Tribunal: STF
Processo: RE 589732
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Imposto de Renda. Incidência sobre verbas indenizatórias a título de incentivo à demissão voluntária. Matéria infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada. AI-RG 705.941. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.